Tribunal: TJBA
Processo: 8027108-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027108-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA DO JURI E EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE ILHEUS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do Paciente GIDEVAL SANTOS DE JESUS, buscando o reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação penal originária, em que o Paciente responde pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, bem como o relaxamento da prisão preventiva que lhe fora imposta. A decisão monocrática inicialmente proferida julgou o writ prejudicado ante a superveniente revogação da prisão preventiva pelo juízo de primeiro grau. Inconformado, o Paciente interpôs Agravo Interno, sustentando que o pedido de nulidade da citação por edital era autônomo e não foi alcançado pela revogação da prisão, exigindo análise de mérito. II. Questão em discussão As questões submetidas a julgamento neste Agravo Interno referem-se à persistência do interesse processual no Habeas Corpus após a revogação da prisão preventiva do Paciente, em face da alegada autonomia do pedido de nulidade da citação por edital, e, principalmente, à possibilidade de se analisar a suficiência ou não das diligências empreendidas para a localização do acusado, antes da citação ficta, na via estreita e sumaríssima do Habeas Corpus. III. Razões de decidir A via do Habeas Corpus, conforme reiteradamente assinalado pelas Cortes Superiores, destina-se à pronta coibição de constrangimentos ilegais à liberdade de locomoção, exigindo, para a sua concessão, a demonstração de plano e de forma inequívoca do direito líquido e certo invocado, não comportando dilação probatória ou aprofundado reexame do conjunto fático-probatório. A análise da nulidade da citação por edital, sob a alegação de ausência de diligências prévias para localização do acusado, demanda a revisão minuciosa dos atos processuais da ação penal originária para se aferir a efetividade das buscas e o esgotamento dos meios cabíveis antes da medida excepcional da citação ficta. Tal escrutínio excede os limites cognitivos do remédio heroico, devendo a matéria ser discutida em sede recursal própria ou nas vias ordinárias. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº. 8027108-76.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante GIDEVAL SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno interposto, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, acrescidos da manifesta inadequação da via eleita para a análise do pedido de nulidade da citação por edital, que exige revolvimento fático-probatório, nos termos do voto do Desembargador Relator.